Tribunal: TJPA
Processo: 0010050-08.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010050-08.2020.8.14.0006

APELANTE: LEIVISON MONTEIRO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0010050-08.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: LEIVISON MONTEIRO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0010050-08.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: LEIVISON MONTEIRO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEIVISON MONTEIRO FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129, §9º, e 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 15678632 p. 2-4), em resumo, que, no dia 24 de julho de 2020, por volta das 22h, o Apelante LEIVISON MONTEIRO FARIAS ofendeu a integridade física de sua companheira ANA CELIA MENDONÇA TAVARES, bem como a ameaçou, fato ocorrido em sua residência, no município de Ananindeua/PA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15678711 p. 1-8) contra qual a defesa recorreu (ID nº 15678930 p. 1-5), pleiteando a aplicação da atenuante de confissão, fixando-se a pena base abaixo do mínimo legal, além do afastamento do pagamento de indenização.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 15678735 p. 1-3)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 17181685 p. 1-9
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço
do apelo e
nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 08/05/2024